Tribunal: STF
Processo: RE 75691
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
INSTÂNCIA.
SUPRESSAO.
TENDO A SENTENÇA CONCLUIDO COM BASE EM PRELIMINAR ATINENTE A
INADMISSIBILIDADE DO LITISCONSORCIO EM MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO
PODERIA A SEGUNDA INSTÂNCIA DECIDIR O MÉRITO, SEM QUE SOBRE ESTE SE
PRONUNCIASSE A PRIMEIRA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.